Tribunal: TJBA
Processo: 8144564-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144564-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELO MONCORVO DE SOUZA, MARCUS VINICIUS SANTANA SENA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE CONTÍNUA DESDE O ACIDENTE DE TRABALHO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária, condenando a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B91) nº 630.981.231-2, com DIP a partir da intimação da sentença, vedando sua cessação sem nova reavaliação médica periódica. Deferiu-se tutela de urgência para imediata implantação do benefício e condenou-se o INSS ao pagamento das verbas retroativas corrigidas e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve perda da qualidade de segurado da autora na Data de Início da Incapacidade (DII).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

As perícias judiciais realizadas na Justiça Federal e na Justiça Estadual atestam, de forma unânime, a incapacidade laborativa total e temporária da segurada e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 21/12/2019, caracterizado por fratura do trapézio direito (CID S62.1) com artrite metacarpo-trapézio (M25).

2.

O segurado que deixa de contribuir em razão de incapacidade laborativa não perde a qualidade de segurado, especialmente quando a incapacidade é contínua desde a data do acidente, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A Data de Início da Incapacidade (DII), mesmo que formalmente fixada em momento posterior à cessação das contribuições, não descaracteriza a manutenção da qualidade de segurado quando a incapacidade já se manifestava e persistia desde a data do acidente, impedindo o retorno ao trabalho e a continuidade contributiva.

4.

A interpretação teleológica das normas previdenciárias impõe que a incapacidade preexistente seja considerada para fins de manutenção da qualidade de segurado, em observância à finalidade protetiva do sistema, sendo a interrupção contributiva consequência direta da condição de saúde e não escolha voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O segurado que deixa de contribuir em razão de incapacidade laborativa contínua não perde a qualidade de segurado, ainda que a DII seja formalmente fixada após a cessação das contribuições, quando comprovado que a incapacidade já se manifestava desde a data do acidente, impedindo o retorno ao trabalho.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 13, II, e §2º, do Decreto n. 3.048/99; Art. 85, § 3º, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1.245.217/SP (STJ); AgInt no REsp 1818334 MG (STJ); Tema nº 1.050 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8144564-15.2023.8.05.0001
, em que são partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e CARLA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora